Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL E FINAL. ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL FINANCIADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação e recurso adesivo contra sentença que reconhece união estável entre as partes de janeiro de 2011 a 20/08/2015, sem bens a partilhar, e condena ambas ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir o termo inicial da união estável; e (ii) verificar direito à partilha proporcional das parcelas de financiamento de imóvel quitadas durante a união.
III. Razões de decidir
3. A união estável é entidade familiar reconhecida pela CF/1988, art. 226, §3o, e pelo CC/2002, art. 1.723, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.
4. Escritura pública declaratória de união estável constitui prova relevante, com presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar vício ou nulidade, ônus do qual não se desincumbe (CPC, art. 373, II).
5. Arcabouço probatório indica início da vida em comum em meados de 2011, considerando-se a gravidez, a descoberta da gestação, nascimento da filha em janeiro de 2012 e decisão de coabitação comunicada a familiares e amigos. Ajusta-se o termo inicial para agosto de 2011 e o final para 19/08/2015, tendo em vista o casamento das partes realizado em 20/08/2015.
6. Aplicam-se às relações patrimoniais da união estável as regras da comunhão parcial de bens (CC, arts. 1.725 e 1.658). Presume-se esforço comum na aquisição de patrimônio durante a convivência, independentemente de prova de contribuição direta.
7. No caso, o imóvel foi adquirido em 2009, antes da união, mediante financiamento. Parcial quitação do bem ocorrido na constância da união estável, de modo que o companheiro faz jus à metade dos valores pagos entre 01/08/2011 e 19/08/2015.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
“1. A escritura pública declaratória de união estável goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar vício ou nulidade. 2. É devido o ressarcimento proporcional das parcelas de financiamento pagas na constância da união estável.